Tribunal: TJMT
Processo: 1001652-23.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de Bruno José Azevedo Santana, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, aqui apontada como coatora.
É dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 11 de outubro de 2020 pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso II do Código Penal.
Alegam os impetrantes, em síntese, que há constrangimento ilegal na segregação do paciente, sustentando: 1) negativa de autoria dos fatos; 2) falta de fundamentação na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva; 3) excesso de prazo para a formação da culpa; 4) o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis.
Sustentam que o crime atribuído ao paciente é afiançável, bem como, em caso de condenação, o regime a ser fixado será o semiaberto.
Os impetrantes aduzem que o objeto furtado é de pequeno valor, além de ter permanecido pouco tempo fora da esfera de vigilância da vítima.
Diante disso, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restituída a liberdade ambulatorial do beneficiário, podendo ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (Id. 74932967). Juntou documentos (Ids. 74932968 a 74932973).
II.
Como relatado, trata-se de habeas corpus liberatório, objetivando a restituição do ius ambulandi do paciente Bruno José Azevedo Santana.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
A negativa de autoria sustentada pelos impetrantes pode ser apreciada através de habeas corpus, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita.
No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra, para fins da liminar pleiteada, a comprovação de que o paciente não participou do crime a ele imputado, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.
Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de habeas corpus.
Destaco aresto desta e. Câmara:
[...] O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade. Havendo fundamentação concreta e idônea acerca da prisão preventiva do paciente, cuja necessidade ficou idoneamente demonstrada, descabe cogitar-se em constrangimento ilegal, porquanto evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. [...] As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43). (N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (negritou-se)
Ainda, ressalta-se que conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.
A propósito:
[...] Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
Em 12 de outubro de 2020, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, nos seguintes termos:
“[...] É cediço que para a decretação da prisão preventiva são necessários determinados requisitos legais, a dizer, devem estar presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
Pelas circunstâncias fáticas narradas nos autos entendo que está presente a materialidade e indícios suficientes de autoria do flagranteado no crimes em comento.
Veja-se que há necessidade de salvaguarda da garantia da ordem pública, havendo indicações concretas da possibilidade de o Indiciado voltar a delinquir, ao que se faz necessário manter sua prisão, ante o risco concreto de reiteração criminosa. De igual modo, sua prisão se mostra necessária para a garantia de aplicação da lei penal.
Necessário atentar, visto que o flagrado possui procedimentos em trâmites nesta Comarca, como ação penal (código 117522 – lesão corporal no âmbito doméstico), além de ter sido concedido liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, recentemente, em favor do indiciado: auto de prisão em flagrante (código 124624 – lesão corporal no âmbito doméstico / contra mulher – concedida liberdade provisória em 20/01/2020) e auto de prisão em flagrante (processo no 1000787-51.2020.811.0049 – fornecer bebida alcoólica a criança ou a adolescente – concedida liberdade provisória em 11/05/2020), demostrando assim a reiteração delitiva do flagrado, e, consequentemente, sua periculosidade.
A autoridade policial enfatizou que o autuado contém passagens policiais pelos crimes descritos acima, todos oriundos desta Comarca.
Assim, havendo prova razoável da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, além da concorrência dos pressupostos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública e aplicação da lei penal) entendo que deve ser decretada a prisão do Indiciado, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal.
Por fim, cumpre-se consignar que, nos termos da Súmula 09 do Superior Tribunal de Justiça, a prisão provisória não ofende o princípio constitucional do estado de inocência previsto no artigo 5o, inciso LXI, da Constituição Federal de 1988.
Posto isso e estando presentes os requisitos legais da prisão cautelar, para assegurar a ordem pública ilidindo-se a possibilidade de reiteração criminosa, bem como para garantia da aplicação da lei penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de BRUNO JOSÉ AZEVEDO SANTANA com espeque no artigo 312 do CPP. [...]” (Id. 41038560 – autos 1002185-33.2020.811.0059)
O pedido de revogação da custódia foi indeferido, em 27 de janeiro de 2021, sob a seguinte fundamentação:
“[...] Primeiramente, é cediço que a norma descrita no artigo 312 do Código de Processo Penal, exige decisão fundamentada e que preencha os requisitos necessários para decretação da segregação cautelar, o que já foi declinado na decisão proferida no dia 12 de outubro de 2020 (ID 41038560 – autos de n.o 1002185-33.2020.8.11.0059), os quais, ao contrário do alegado pela Defesa do Segregado, mantêm-se inalterados; sendo que os argumentos apresentados pelo Requerente não possuem o condão de afastar o caráter cautelar de sua prisão.
Nesse sentido, em que pese a Defesa ter argumentando a ausência dos requisitos necessários para fins de manutenção da prisão anteriormente decretada em desfavor do Requerente, verifico que a segregação cautelar encontra-se fundamentada no evidente risco de reiteração delitiva, na medida em que BRUNO responde, apenas perante o Juízo desta Comarca, pelos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e fornecer bebidas alcoólicas a criança ou a adolescente (autos n.o 117522, 124624 e 1000787-51.2020.8.11.0059), sendo que, mais do que responder à outros delitos, o Requerente recentemente foi beneficiado com a liberdade provisória nos dois últimos casos (autos 124624: concedida a liberdade provisória em 20/01/2020 e autos n.o 1000787-51.2020.8.11.0059: concedida a liberdade provisória em 11/05/2020), portanto, resta evidente a contumácia delitiva do Requerente, e, por consequência, sua periculosidade.
Ademais, conforme muito bem salientado pelo D. Representante do Órgão Ministerial, a liberdade do Acusado ameaça a ordem pública e pode estimular a prática de novas infrações penais, além de ensejar sensação de impunidade no meio social, haja vista que, pelo que consta, o Acusado é um constante violador das normas penais.
Friso ainda que, conforme consta das informações colhidas nos autos, o Acusado, no momento de sua prisão, proferiu ameaças à vítima e seu irmão, declarando que “se fosse preso, iria matá-los quando saísse”, fato este, a demonstrar a permanência do periculum libertatis.
Lado outro, os autos encontram-se aguardando designação da audiência de instrução e julgamento, o que não ocorreu, até a presente data, pois, a partir do dia 06/02/2020, este o Magistrado responsável pelos andamentos processuais da presente Comarca, passou a responder pela 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, sendo, cumulativamente, Juiz Titular da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, que desta 130km (cento e trinta quilômetros), onde existe grande número de réus presos aguardando a designação/realização de suas respectivas audiências, fato este ainda mais acentuado em decorrência da Pandemia do Novo Coronavírus, e por força da Portaria-Conjunta n.o 207/2020, e todas as demais posteriores à mesma.
Ademais, após a edição da Resolução n.o 329, de 30 de julho de 2020, passou-se a realizar as audiências de réus presos por intermédio de videoconferência, respeitando-se a ordem de conclusões (datas das prisões) de cada caso.
Assim, conforme muito bem salientado pelo D. Representante do Ministério Público Estadual, não há que se falar em excesso de prazo injustificado em relação ao caso em comento, haja vista as situações excepcionais demonstradas.
[...]
Lado outro, quanto à alegação de que o Acusado encontra-se detido há mais de 03 (três) meses, sem que fosse observado o critério do artigo 316, parágrafo único, do CPP, entendo, da mesma forma, que não há de se falar em relaxamento da segregação cautelar.
Ora, nas sessões dos dias 14 e 15 de outubro de 2020, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, fixaram o entendimento de que “a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no artigo 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.o 13.964/2019, não implica a revogação automática da prisão preventiva: o juízo competente deve ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”.
De mais a mais, a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, inexistindo qualquer mudança no quadro fático de modo a autorizar a revogação da prisão preventiva, nos termos do artigo 316, do CPP.
Noutro giro, certo é que, os predicados pessoais favoráveis, por si só, não afasta o caráter cautelar da prisão, pois tais atributos e características devem fazer parte da índole/caráter, bem como da vida cotidiana do ser humano, não tendo assim o aval de afastar sua segregação, conforme entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, ex vi:
[...]
Portanto, os argumentos apresentados pela Defesa do Requerente não afastam o aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada, considerando que, neste momento, eventuais medidas cautelares se mostram insuficientes, não havendo qualquer alteração fática-jurídica no constante a presença dos requisitos do artigo 312 e, incisos I e I do artigo 313, ambos do Código de Processo Penal.
Isto posto, com arrimo nestes fundamentos e em CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do Acusado BRUNO JOSÉ AZEVEDO SANTANA, devidamente qualificado nos autos. [...]” (Id. 74932973) (negritou-se)
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo o constrangimento ilegal alegado, uma vez que tanto a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva como àquela que manteve a segregação, não se mostram, prima facie, destituídas de fundamentação, tendo o decisum reportado à garantia da ordem pública e evitabilidade da reiteração criminosa.
Exclusivamente para efeito de liminar, as decisões estão devidamente fundamentadas, bem como não verifico a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Por sua vez, mostra-se temerário concluir que será estabelecido regime inicial diverso do fechado ao paciente, antes da conclusão da instrução.
Importante trazer aos autos julgado deste e. Tribunal:
[...] No caso dos autos não é possível afirmar que a prisão cautelar está sendo e será mais grave que o provimento final almejado. Dizer que os pacientes não cumprirão pena em regime fechado é mero exercício de futurologia, sem base técnica. [...] (HC no 37742/2014 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal - 9.5.2014) (negritou-se)
Cumpre destacar, ainda, que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.
Só caberia a concessão de liminar, se o constrangimento ilegal decorresse de teratologia das decisões, o que, à primeira vista não vislumbro.
Ao que consta, até o presente momento, principalmente por estarmos vivenciando uma pandemia mundial, a instância ordinária, tem impulsionado o feito com regularidade, tenho que, in casu, a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado.
Os predicados pessoais não autorizam, por si, a revogação da prisão preventiva, consoante pacífica jurisprudência do colendo STJ (RHC no 47.900/BA).
Por fim, as medidas cautelares apresentam-se inadequadas quando pertinente a custódia preventiva.
Anoto aresto do STJ:
[...] As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (AgRg no RHC 134.673/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)
Desta forma, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se junto ao juízo singular, ora tida como autoridade coatora, as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com eventuais decisões e da denúncia, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.